Tribunal: STF
Processo: ADI 4263
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-25
Data de publicação: 2018-04-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DO CNMP. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 



    1. Resolução editada pelo CNMP no exercício de sua competência constitucional, em caráter geral e abstrato, não constitui ato normativo secundário. Ausentes outros vícios na petição inicial, as questões preliminares devem ser rejeitadas e ação direta conhecida. 



    2. Breves considerações sobre interceptações telefônicas: fundamentação das decisões, prorrogações e transcrições. 



    3. O ato impugnado insere-se na competência do CNMP de disciplinar os deveres funcionais dos membros do Ministério Público, entre os quais o dever de sigilo, e de zelar pela observância dos princípios previstos no art. 37 da Constituição, aí incluído o princípio da eficiência. 



    4. Ausência de violação à reserva de lei formal ou à autonomia funcional dos membros do Parquet. 



    5. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente.